Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704344-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADMILSON GONÇALVES DE MACENA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1170. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. MS 7.253/1997. LIMITAÇÃO DO PERÍODO CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes. 2. A Ação Coletiva 32.159/1997 (Acórdão 730.893) limitou a condenação das verbas pretendidas ao período anterior à impetração do MS 7.253/1997. 3. O MS 7.253/1997 foi impetrado em 28/04/1997, portanto o título executivo somente abarca o período de janeiro de 1996 a 27/04/1997. O período após 28/04/1997, data em que impetrado o Mandado de Segurança, deve ser objeto do Cumprimento de Sentença próprio. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, afirmando que faz jus ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que somente ocorreu em maio/2002, e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, poisa turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “A Ação Coletiva 32.159/1997 (Acórdão 730.893) limitou a condenação ao período em que foi suprimido o benefício alimentação até à impetração do MS 7.253/1997, in verbis: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” O MS 7.253/1997 foi impetrado em 28/04/1997, portanto o título executivo somente abarca o período de janeiro de 1996 a 27/04/1997. O período a partir de 28/04/1997, data em que impetrado o Mandado de Segurança, deve ser objeto do Cumprimento de Sentença próprio” (ID. 46198242). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendeo recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016